Tribunal: STF
Processo: RE 253885
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o
interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade.
É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem
disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e
realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade
do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista
que a solução adotada pela Administração é a
que melhor atenderá à ultimação deste interesse.
        Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade
do acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal
(Súm. 279/STF).
Recurso extraordinário não conhecido.